Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704773-82.2022.8.07.0009 APELANTE: T. C. L., B. D. B. S. APELADO: P. D. S. N. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 5/2/2025 a 12/2/2025 e incluir em pauta presencial, tão somente para acompanhamento, pois o julgamento dos embargos de declaração não comporta sustentação oral. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora